Tribunal: TJDFT
Processo: 0708316-98.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. REGIME FECHADO. QUANTUM DA PENA E REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIÁVEL. RÉU QUE RESPONDEU PRESO À AÇÃO PENAL E OSTENTA REINCIDÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. INVIABILIDADE.
I - Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto simples quando o acervo probatório demonstra que o réu simulou o porte de arma de fogo, circunstância que configura coação psicológica suficiente para causar intimidação da vítima e forçá-la a entregar o bem.
II - Nos crimes contra o patrimônio praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos dos autos.
III - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP.
IV - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência do réu, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado.
V - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
VI – Recursos conhecidos e desprovidos.